Tribunal: TJMT
Processo: 1002410-62.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADEILTON DO AMARAL TAVARES - CPF: 710.206.081-53 (RECORRENTE), PATRICIA DA SILVA PEREIRA - CPF: 720.322.941-68 (ADVOGADO), GILBERTO SILVA BRASIL - CPF: 003.181.961-31 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1002410-62.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

02/05/2023

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Recorrido:

ADEILTON DO AMARAL TAVARES

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA. AUMENTO DE CONSUMO APÓS INSPEÇÃO. FATURA DEVIDA. COBRANÇA LEGÍTIMA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO CÁLCULO DA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. OBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO No 414/2010 ANEEL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Danos Morais e Pedido de Liminar
em que o Recorrido

almeja a desconstituição de débito em razão da emissão das faturas de recuperação de consumo no valor total de R$ 20.138,44 (vinte mil, cento e trinta e oito reais e quarenta e quatro centavos) após a realização de inspeção em sua unidade consumidora, sem a observância do contraditório. Pugna, ainda, pela condenação em danos morais em razão do protesto registrado em seu nome pela Recorrente.

2.
Para a regularidade do débito exigido a título de recuperação de consumo exige-se a presença de dois requisitos: a demonstração do defeito no aparelho medidor de energia elétrica, independentemente da apuração da autoria e a variação significativa de consumo no período apontado como irregular e o perfil do consumidor.

3.
Hipótese em que restou devidamente demonstrada a variação de consumo entre os períodos anterior e posterior à substituição do aparelho medidor.

4.

Existindo prova técnica apontando a irregularidade do medidor e restando observado o princípio do contraditório no processo administrativo, tem-se como lícita a cobrança efetuada pela empresa Recorrente.

5.
Comprovada a regularidade da cobrança, não há que se falar em declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.

6.
Adequação da utilização do cálculo de recuperação, conforme previsão expressa contida do artigo 130, V, da Resolução n.o 414/2010 da ANEEL.

7.
Sentença reformada.

8.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Danos Morais e Pedido de Liminar
em que o Recorrido

almeja a desconstituição de débito em razão da emissão das faturas de recuperação de consumo no valor total de R$ 20.138,44 (vinte mil, cento e trinta e oito reais e quarenta e quatro centavos) após a realização de inspeção em sua unidade consumidora, sem a observância do contraditório.

Pugna, ainda, pela condenação em danos morais em razão do protesto registrado em seu nome pela Recorrente.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, nos seguintes termos:

Por tais considerações, e em consonância com o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para o fim de determinar a exclusão do nome da parte autora do rol de mal pagadores, DECLARAR A INEXIGIBILIDADE da cobrança da fatura de consumo recuperado no importe de R$ 20.138,44 (vinte mil, cento e trinta e oito reais e quarenta e quatro centavos), bem como a ilegalidade do PARCELAMENTO e o valor de R$ 20.138,44 (vinte mil, cento e trinta e oito reais e quarenta e quatro centavos), descritos na exordial relativa a UC- 6/3007111/2, e ainda, a título de danos morais, CONDENO a empresa ré ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora de 1% a.m., a partir do evento da negativação e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ), e assim o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil.

A Recorrente
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A interpôs Recurso Inominado
pugnando pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente ou reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado na origem, por considera-lo exorbitante e desarrazoado.

O Recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção do julgado.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares,

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, analisando os argumentos e a documentação acostada aos autos, verifico ser o caso de provimento do recurso interposto pela concessionária de serviço público.

De início, cumpre observar que a Recorrente (ENERGISA), na condição de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público de fornecimento de energia elétrica, tem os limites de sua responsabilidade civil estabelecidos no art. 37, § 6°, da Constituição Federal, segundo o qual:

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Além disso, não há dúvida acerca da aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) ao caso, considerando o enquadramento das partes nos artigos que definem consumidor e fornecedor (2o e 3o do Diploma Consumerista) além da regra do artigo 22 que dispõe acerca da obrigatoriedade de as concessionárias de serviço público manterem o fornecimento dos serviços públicos de forma adequada, eficiente e segura.

Em se tratando de discussão sobre recuperação de valores de consumo, conforme remansosa jurisprudência desta Turma Recursal, o que importa verificar é a
efetiva existência de irregularidades no aparelho medidor de consumo de energia capazes de modificar a medição
, sendo irrelevante a investigação acerca da autoria da modificação no aparelho.

Além disso, releva verificar se dessas irregularidades sobrevieram
alterações relevantes no consumo de energia cobrado durante o período em que perdurou a irregularidade.

Corroborando tal entendimento, é o julgado desta Eg. Turma Recursal:

RECURSOS INOMINADOS – ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – TOI QUE DETECTOU DESVIO DE CONSUMO – FOTOS – COBRANÇA DEVIDA – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E PROVIDO. As provas coligidas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, pelo que se afasta a sentença de parcial procedência. A cobrança contestada é devida, tendo em vista o TOI e acervo fotográfico, atestando a existência de irregularidades no medidor,
além do aumento nas faturas posteriores evidenciando o desvio. A cobrança revela-se legítima e devida.
RECURSO DO CONSUMIDOR NEGADO PROVIMENTO. RECURSO DA EMPRESA CONHECIDO E PROVIDO INTEGRALMENTE. (N.U 1006283-33.2019.8.11.0015, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 16/03/2020, Publicado no DJE 18/03/2020)

No caso concreto, constata-se que há prova suficiente para caracterizar a irregularidade no medidor na unidade consumidora no UC- 6/3007111/2.

A concessionária comprovou a realizar de inspeção no estabelecimento comercial de titularidade do Recorrido, tendo lavrado o Termo de Ocorrência e Inspeção no 66326892 em 25/08/2021 (Id no 156677858), documento exigido pelo inciso I do § 1o do art. 129 da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL, de modo que foi constatada irregularidade no registro do consumo, dentre elas “
CDC LIGADA, COM NEUTRO ISOLADO NO PINGADOR DO PADRÃO. CLIENTE RECUSOU A ASSINAR O TOI.”

No caso em tela, é incontroversa a fraude no medidor apurada pela Recorrente, conforme Termo de Ocorrência de Irregularidade, uma vez que observada a Resolução n.o 414/2010, notadamente em seu artigo 129, o qual ora transcrevo:

Art. 129.
Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§1o
A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§2o
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§3o
Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§4o
O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão.

§5o
Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§6o
A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1o.

[...]

§ 10o
Comprovada a irregularidade nos equipamentos de medição, o consumidor será responsável pelos custos de frete e da perícia técnica, caso tenha optado por ela, devendo a distribuidora informá-lo previamente destes custos, vedada a cobrança de demais custos.

§ 11o
Os custos de frete de que trata o § 10 devem ser limitados ao disposto no § 10 do art. 137.

Com efeito, destaco que para constatação da fraude no medidor não é necessário a prova acerca da autoria do ato, mas de que a irregularidade tenha comprometido a apuração do consumo.

Além disso, a presença do consumidor ou de terceiros que o represente no momento da inspeção possibilita a impugnação do termo de inspeção, assim como requerimento de perícia técnica no aparelho medidor.

Somado a isso, restou comprovada a variação significativa do consumo de energia decorrente da modificação existente no equipamento de medição de consumo na unidade consumidora.

De acordo com o histórico de consumo juntado aos autos, nos meses recuperados – 03/2021 a 08/2021, ou seja,
durante período de irregularidade
, a média de consumo foi de
697 kWh/mês
, enquanto que, já com o reparo no medidor, realizado em agosto/2021, a média dos 4 (quatro) meses posteriores foi de
5.979kWh/mês,
o que revela a diferença significativa de consumo entre o período em que constatada a irregularidade e o período em que reparada a fraude no medidor de consumo.

Com efeito, uma vez constatada a irregularidade, o cálculo dos valores pagos a menor pelo consumidor deve observar o regramento previsto do artigo 130 da mesma Resolução n.o 414/2010 da ANEEL antes citada, segundo o qual:

Art. 130
. Comprovado o procedimento irregular, para proceder à recuperação da receita, a distribuidora deve apurar as diferenças entre os valores efetivamente faturados e aqueles apurados por meio de um dos critérios descritos nos incisos a seguir, aplicáveis de forma sucessiva, sem prejuízo do disposto nos arts. 131 e 170:

I –
utilização do consumo apurado por medição fiscalizadora, proporcionalizado em 30 dias, desde que utilizada para caracterização da irregularidade, segundo a alínea “a” do inciso V do § 1o do art. 129;

II –
aplicação do fator de correção obtido por meio de aferição do erro de medição causado pelo emprego de procedimentos irregulares, desde que os selos e lacres, a tampa e a base do medidor estejam intactos;

III
– utilização da média dos 3 (três) maiores valores disponíveis de consumo mensal de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade;

IV
– determinação dos consumos de energia elétrica e das demandas de potências ativas e reativas excedentes, por meio da carga desviada, quando identificada, ou por meio da carga instalada, verificada no momento da constatação da irregularidade, aplicando-se para a classe residencial o tempo médio e a frequência de utilização de cada carga; e, para as demais classes, os fatores de carga e de demanda, obtidos a partir de outras unidades consumidoras com atividades similares; ou

V –
utilização dos valores máximos de consumo de energia elétrica, proporcionalizado em 30 (trinta) dias, e das demandas de potência ativa e reativa excedentes, dentre os ocorridos nos 3 (três) ciclos imediatamente posteriores à regularização da medição.

Assim, a ENERGISA deveria utilizar uma das formas de cálculo previstas nos incisos do Artigo acima subscrito, considerando a possibilidade técnica de utilização.

Na situação concreta, a ré optou pela hipótese prevista no i
nciso V
do artigo supracitado. Assim, observado os valores cobrados a título de recuperação de consumo observo que não há discrepância na média adotada pela ré com relação aos demais períodos regulares de consumo da Autora após a realização da inspeção.

Concluo, portanto, não estar presente qualquer ilegalidade na conduta da ENERGISA, seja na apresentação de cobrança de recuperação de consumo por fraude no medidor, seja no valor calculado como devido por cobrança a menor, razão pela qual, deve ser reformada a sentença objurgada.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela empresa
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença objurgada e julgar improcedentes os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023